Tribunal: TJES
Processo: 5041925-77.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato; Perseguição
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041925-77.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FAUSTO SOUZA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO MAJORADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE COM FRAÇÃO FIXA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941) e dos crimes de ameaça (art. 147, do Código Penal) e perseguição majorada (art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal), em concurso material, no contexto da Lei nº 11.340/2006. Consta que o acusado, motivado por ciúmes, ameaçou a vítima de morte com arma de fogo, desferiu um tapa em seu rosto e, em dias subsequentes, passou a persegui-la reiteradamente, dirigindo-se à sua residência e ao local de trabalho de familiares, enviando mensagens e rondando locais por ela frequentados, causando temor e abalo psicológico. A sentença fixou pena total de 1 ano e 6 meses de reclusão, 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 90 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente a aplicação do princípio da consunção entre ameaça e perseguição, a redução das penas-bases, a aplicação da fração mínima de aumento da majorante do art. 147-A, § 1º, II, do CP, e a concessão de assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos delitos de vias de fato, ameaça e perseguição majorada; (ii) estabelecer se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo delito de perseguição pelo princípio da consunção; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à aplicação da majorante do art. 147-A, § 1º, II, do CP; (iv) definir se é cabível a concessão de assistência judiciária gratuita nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria dos delitos são comprovadas pelo boletim de ocorrência e pela prova testemunhal colhida na fase investigativa e em juízo, especialmente pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunha presencial, os quais descrevem agressão física, ameaças de morte com arma de fogo e reiterados atos de perseguição.
A contravenção penal de vias de fato se caracteriza pela agressão física sem produção de lesão corporal, configurada pelo tapa desferido pelo réu no rosto da vítima em estabelecimento comercial.
O crime de ameaça se consuma quando o agente profere promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor na vítima, circunstância evidenciada pela ameaça de morte realizada com emprego de arma de fogo.
O delito de perseguição resta configurado pela conduta reiterada do agente de invadir e perturbar a esfera de liberdade e privacidade da vítima, mediante vigilância, envio de mensagens e comparecimento a locais por ela frequentados, causando abalo psicológico e temor.
O princípio da consunção não se aplica quando os delitos possuem autonomia fática e desígnios independentes, como no caso em que a ameaça ocorreu em momento específico e a perseguição se desenvolveu posteriormente por meio de condutas reiteradas.
A elevação das penas-bases encontra fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, considerando a maior reprovabilidade das condutas e a existência de condenação penal definitiva anterior.
A majorante prevista no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal, possui fração fixa de aumento de metade, inexistindo margem para aplicação de percentual diverso.
O exame do pedido de assistência judiciária gratuita deve ser realizado na fase de execução penal, quando será possível aferir a real condição econômica do condenado, podendo ser suspensa a exigibilidade das custas caso constatada hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código Penal, arts. 59, 69, 147 e 147-A, § 1º, II; Código de Processo Penal, arts. 3º e 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCR nº 0008779-13.2022.8.13.0461, Rel. Des. Mauro Riuji Yamane, j. 02.02.2026, DJEMG 04.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5041925-77.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAUSTO SOUZA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fausto Souza Neto
, inconformado com a sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (id. 17459813).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa no id. 17459225,
in verbis
:

Consta do Inquérito Policial que serve de suporte à presente Denúncia e que desta passa a fazer parte integrante, que o denunciado Fausto Souza Neto é namorado da vítima C.M.N.T., tendo nos dias 07/04/2023, 08/04/2023, 09/04/2023, 10/04/2023, 11/04/2023 e 12/04/2023, em horários diversos, no bairro Santa Helena, em Vitória/ES, praticado a contravenção penal de Vias De Fato e os crimes de Ameaça e Perseguição em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que o denunciado, à data de 07/04/2023, motivado pelo sentimento de ciúmes, iniciou uma discussão com a vítima, oportunidade na qual de maneira livre e consciente, passou a ameaçá-la de lhe causar mal injusto e grave ao afirmar que iria matá-la. Não satisfeito, o autor dos fatos abriu a bolsa da ofendida, de posse de sua arma de fogo e apontando-a na direção à vítima, novamente dizendo que iria lhe matar, deixando-a temerosa por sua vida. Ato contínuo, o denunciado praticou contra a vítima a contravenção penal de vias de fato ao desferir um tapa em sua face, somente cessando mediante a intervenção da filha da ofendida.

Ainda dos autos constam que na sequência, em datas diversas, o denunciado passou a perseguir a vítima, reiteradamente e, por diversos meios, ameaçando-lhe a integridade psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, ao dirigir-se à residência da vítima, oportunidade em que esta lhe suplicou que deixasse o local, sem que este atendesse ao pleito, sendo necessário acionamento de auxílio policial para retirá-lo.

Se extrai ainda dos autos, que ainda, no 08/04/2023, o denunciado dirigiu-se até o estabelecimento comercial da filha da vítima, local em que esta se encontrava, sendo-lhe solicitado para que se retirasse sob o argumento de que a polícia seria novamente acionada o que foi atendido. Contudo, no dia 09/04/2023 o autor dos fatos enviou diversas mensagens à vítima, tendo também retornado ao referido comércio, com o objetivo de buscando contato com esta, dali saindo apenas diante de igual assertiva. Outrossim, em 10/04/2023, embora a Distribuidora estivesse fechada, a testemunha Tiago informou à vítima ter visualizado o autor dos fatos rondando as proximidades do local.

Além disso, em 11/04/2023, no momento em que a vítima retornava da casa de uma amiga próxima ao estabelecimento comercial, deparou-se com o denunciado, após este estacionar e descer seu veículo próximo a vítima, impedindo de dar continuar o seu percurso, tendo a vítima que buscar em um abrigo por temer ao acusado, cessando a conduta delituosa após acionamento de auxílio policial por terceiros que visualizaram a cena, tendo o algoz se evadido do local.

Inobstante, em dia 12/04/2023, a vítima e sua filha visualizaram imagens do autor dos fatos entrando e saindo do edifício em que residem, oportunidade em que se dirigiram a uma Delegacia de Polícia e lá estando, observaram que o denunciado passou pelo local em sua motocicleta.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941,
e
artigos 147,
caput
,
e
147-A, § 1º, II,
ambos
do Código Penal, tudo na forma do artigo 69, d
o mesmo código
,
em observância à
Lei nº 11.340/2006
, ao cumprimento da pena total de

1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena, além do
pagamento de 90 (noventa) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 17459815, a Defensoria Pública requer

a absolvição do apelante quanto aos crimes pelos quais foi condenado, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, postula a aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de ameaça (art. 147, CP) seja absorvido pelo crime de perseguição (art. 147-A, do CP). Ainda, requer a redução das penas-base, a aplicação de fração de aumento mínima quanto à majorante do art. 147-A, § 1º, II, do CP, e a concessão a assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto à contravenção penal de vias de fato, prevista no
artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941
, é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima.

No que diz respeito ao crime do
artigo 147, do Código Penal
, sabe-se que visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido.

Por fim, no que concerne ao crime do
artigo 147-
A
, do Código Penal
, visa proteger a liberdade individual, que é prejudicada por condutas de perseguição reiteradas que constrangem o indivíduo, invadem sua privacidade e impedem o livre exercício de liberdades básicas.

No caso em apreço, ainda, trata-se especificamente da hipótese prevista no § 1º, inciso II, do supramencionado artigo, que diz respeito ao crime de perseguição praticado “
contra mulher por razões da condição de sexo feminino
”.

Dito isso, após apreciar as provas carreadas no caderno processual, ressalto que a
autoria
e a
materialidade
dos delitos restou evidenciada pelo Boletim Unificado no id. 17459226, corroborado pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, a vítima narrou os fatos com detalhes, conforme consta no id. 17459226. Confira-se:

[...] Comparece por meios próprios para registrar ocorrência em desfavor de
FAUSTO SOUZA NETO
, placa da moto
QRLOA73 (YAMAHA/YBR150)
; Que teve relacionamento afetivo com o autor por cinco semanas e estão separados desde o dia 07/04/2023; Que, não tem filhos; Que, não depende financeiramente do autor; Que, o autor não possui posse ou porte de arma de fogo; Que, o autor é usuário de drogas, do tipo cocaína; Que, o autor é alcoólatra; Que, no dia do fato a declarante e o autor estavam na distribuidora em que sua filha é dona; Que, chegou um conhecido do autor e o cumprimentou; Que, o conhecido do autor, de nome Thiago, que trabalha como segurança na loja da Vivo, dirigiu a palavra a declarante que não o conhecia; Que, então o conhecido do autor disse de onde a conhecia, que seria de um forró que a declarante frequentava a muito tempo atrás; Que, assim que escutou sobre o local em que o conhecido do autor havia falado a filha da declarante, de nome Mariana, que estava atrás do autor negou com a cabeça para o conhecido não falar mais nada; Que, o autor é muito ciumento em relação a declarante; Que, Thiago logo disse que tinha sido a muito tempo atrás; Que, o Sr. Thiago consumiu produtos na distribuidora e fez uma brincadeira de que iria pagar no dia seguinte; Que, nessa brincadeira o amigo do autor acabou piscando para a declarante; Que, então o autor permitiu que o Sr. Thiago pagasse no dia seguinte; Que, o autor gesticulou chamando a declarante para o estoque de bebidas para conversar; Que, o autor estava com a cara fechada, demonstrando raiva; Que, o autor começou a perguntar para a declarante de onde conhecia o Sr. Thiago, se já havia ficado com ele e se tinha o Whatsapp dele;
Que, começou a xingar mandando a declarante "tomar no cu", "desgraça" e disse que iria matar a declarante
; Que,
a declarante deu um tapa em cada lado do rosto do autor
; Que, o autor abriu a bolsa da declarante e pegou sua arma; Que,
apontou a arma na cabeça da declarante e voltou a dizer que iria a matar
; Que, então a declarante disse que se não fosse para atirar, que ele não apontasse a arma em sua cabeça; Que, o autor colocou a arma de volta na bolsa e começou a chorar; Que, disse "Preta, eu só queria ficar bem com você" e logo após disse que ela havia dado em cima do Sr. Thiago; Que,
então o autor lhe deu um tapa no rosto
; Que, sua filha Mariana chegou no exato momento do tapa e colocou o autor para fora da distribuidora; Que, o autor dirigiu a palavra a Sr. Mariana pedindo perdão e chorando; Que, abraçou a filha da declarante e ela o empurrou; Que, a declarante e sua filha fecharam a distribuidora e seguiram para casa que é próximo do local; Que,
o autor seguiu a declarante até sua residência
; Que,
a declarante pediu para ele ir embora por diversas vezes, que não foi atendido pelo autor
; Que, a Sr. Mariana chamou a Polícia que foi ao local e retirou o autor; Que, a Polícia Militar perguntou a declarante se ela gostaria de representar contra o autor e ela negou; Que, o autor ainda quis abraçar a declarante, que negou novamente e disse para ele ir embora; Que, a Polícia Militar retirou o autor do local; Que, o autor quando saiu foi atrás do Sr. Thiago e disse que ele havia estragado tudo; Que, no dia seguinte o autor voltou a residência da declarante para supostamente buscar uma carteira que havia esquecido na bolsa da declarante; Que, bateu na porta de serviço do apartamento e a declarante pediu para que sua filha abrisse; Que, a Sr. Mariana atendeu e perguntou o que ele queria; Que, o autor falou sobre a carteira e pediu para conversar com a declarante; Que, a declarante negou e pegou a carteira, enrolou em uma sacola e jogou pela janela; Que,
então o autor insistiu para conversar com a declarante e a Sr. Mariana disse que ligaria para a Polícia
; Que, o autor nesse momento foi embora; Que,
a noite o autor apareceu na distribuidora atrás da declarante que estava com sua irmã no local
; Que, a declarante disse para o autor sumir da vida dela e qualquer pertence que tivesse dele ela mandaria entregar na casa da mãe dele; Que, ela ligaria para a Polícia novamente; Que, o autor foi embora; Que,
o autor voltou a aparecer no domingo dia 09/04/2023
, mas havia mandado mensagens para a declarante pedindo perdão; Que,
no domingo ele voltou a aparecer na distribuidora e quando falou que chamaria a Polícia ele foi embora
; Que, a declarante não abriu a distribuidora na segunda feira, mas
o Sr. Thiago relatou a declarante que o autor estava rodeando a distribuidora
; Que,
o autor voltou a mandar mensagens para a declarante durante a noite
; Que, no dia 11/04/2023 a declarante estava na distribuidora com alguns amigos, quando viu uma amiga passando na frente da distribuidora; Que, essa amiga estava vindo de outro local e estava alcoolizada; Que, preocupada a declarante foi ajudar sua amiga a atravessar a pista; Que, deixou sua amiga na portaria de sua residência e encontrou o autor na volta; Que,
o autor parou a moto na frente da declarante a impedindo de passar
; Que, ouviu o autor falando que não queria Maria da Penha, mas que não sabe se foi direcionado a ela ou se estava falando sozinho; Que, o autor estava saindo da moto e então a declarante com muito medo saiu correndo em direção a distribuidora; Que, a declarante se trancou dentro da distribuidora onde estavam seus amigos; Que, o autor foi a distribuidora e abraçou os amigos da declarante; Que,
então ele começou a gritar do portão da distribuidora que a amava e para que a declarante voltasse para ele
; Que, a Sr. Mariana ligou para a Polícia; Que, uma amiga que estava do lado de fora fingiu que estava ligando para a polícia e o autor foi embora; Que, no dia de hoje 12/04/2023 a declarante acordou com
sua filha Mariana chegando ao apartamento desesperada pois recebeu imagens do autor entrando e saindo do prédio onde mora
; Que, sua filha achou que ela estava morta pois como estava dormindo não atendeu o telefone; Que,
no momento em que estava registrando a ocorrência o autor passou na frente da delegacia de moto
; Que, a declarante não registrou um boletim de ocorrência antes pois se sentiu envergonhada pois é Policial Civil; Que, tomou conhecimento que o autor tem diversas ocorrências no âmbito da lei Maria da Penha com outras mulheres; Que, requer medidas protetivas de urgência, pois teme pela sua integridade física; que deseja visita tranquilizadora; que não deseja casa abrigo; que foi orientada sobre a rede de proteção à mulher. [...]”.

Em juízo (id. 17459812), a vítima ratificou integralmente o teor do boletim de ocorrência, confirmando que, após agressões verbais, o réu lhe desferiu um tapa no rosto e proferiu ameaças de morte com emprego de arma de fogo.

Ainda, narrou que o acusado, de forma reiterada, perseguia a ofendida, indo a locais que ela frequentava, rodeando o local de trabalho de sua filha, enviando mensagens e, inclusive, parando de moto em frente à ofendida para impedir a sua passagem. Tudo isso, após ela reiteradamente pedir que ele não se aproximasse dela.

Outrossim, corroborando a versão trazida pela vítima, a informante Mariana Nunes Tetzlaff Batista (id. 17459812), filha da ofendida, ao prestar declarações em juízo, afirmou ter presenciado o acusado ameaçar sua mãe com emprego de arma de fogo e deferir contra ela um tapa no rosto. Outrossim, relatou que o réu constantemente perseguia sua genitora.

Diante disso, entendo que a contravenção penal de vias de fato restou configurada no momento em que o réu desferiu um tapa no rosto da vítima, o crime de ameaça foi consumado quando o apelante ameaçou a ofendida de morte com emprego de arma de fogo e, por fim, o crime de perseguição foi configurado a partir das reiteradas vezes que o réu se dirigiu até locais em que a vítima estava, com o intuito de perturbar sua integridade mental.

Nesse ponto, ressalto que, especificamente quanto ao delito de perseguição majorada, que a defesa sustenta ausência de dolo na conduta do réu,
em suas declarações, a vítima deixou explícita a perseguição praticada pelo réu, bem como relatou como se sentia amedrontada e abalada psicologicamente,
o que é suficiente para caracterizar o dolo do delito de perseguição majorada.

Portanto, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, verifico que restou devidamente comprovada a prática dos crimes de ameaça e perseguição, além da contravenção penal de vias de fato,
sendo inviável,
portanto,
o acolhimento do pedido de
absolvição
.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa postula a
aplicação do princípio da consunção
, a fim de que os crimes de ameaça seja absorvido pelo crime de perseguição.

Nesse ponto, válido consignar que os mencionados tipos penais estão contidos nos artigos 147,
caput
, e 147-A, ambos do Código Penal, respectivamente, e prescrevem assim as condutas,
in verbis
:

Ameaça

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave

Perseguição

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Dito isso, sabe-se que o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja,
o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio
.

No caso dos autos, a respeito dos delitos de ameaça e perseguição, não vislumbro que um crime tenha sido meio para o outro, tendo em vista que sequer foram praticados no mesmo contexto, havendo claros desígnios autônomos por parte do apelante. Explico.

O crime de ameaça se configurou especificamente no dia 07 de abril de 2023, quando, na distribuidora da filha da vítima, o réu a ameaçou de morte com emprego de arma de fogo.

Quanto ao delito de perseguição, configurou-se após reiteradas investidas do réu em perturbar a tranquilidade psicológica da ofendida, em dias e ocasiões diversos, quando ele passou a vigiá-la e a persegui-la mediante idas ao trabalho da filha da vítima, ficando nas proximidades do comércio da família, e ainda com o envio constante de mensagens de texto.

Portanto, havendo desígnios autônomos na prática de cada crime,
não é possível aplicar o princípio da consunção no presente caso
. Nesse exato sentido saliento o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e perseguição e da contravenção das vias de fato, inviável o acolhimento do pedido de absolvição. Demonstrado que o réu perseguia reiteradamente a vítima, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, deve ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 147-A do Código Penal, não havendo se falar em atipicidade da conduta.
Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção entre a ameaça, vias de fato e perseguição quando, apesar de praticados no mesmo contexto fático, tutelam bens jurídicos distintos e decorrem de desígnios autônomos
. (TJMG; APCR 0008779-13.2022.8.13.0461; Rel. Des. Mauro Riuji Yamane; Julg. 02/02/2026; DJEMG 04/02/2026).

Subsidiariamente, a defesa requer o
redimensionamento da
s
pena
s
-base
s

ao mínimo
legal
, razão pela qual passo ao exame da dosimetria.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso.

No caso, verifico que em relação aos três crimes pelos quais o apelante foi condenado, quais sejam, artigo
21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (vias de fato), artigos 147,
caput
(ameaça), e artigo 147-A, § 1º, II, do Código Penal (perseguição), as penas-bases foram majoradas em decorrência da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal de culpabilidade e antecedentes.

Assim, após analisar minuciosamente a dosimetria da pena do apelante, entendo que os vetores maculados foram devidamente fundamentados.

Isso pois, quanto à contravenção penal de vias de fato, a culpabilidade foi considerada exacerbada tendo em vista que o réu desferiu um tapa no rosto da ofendida dentro estabelecimento comercial da filha desta, sujeitando-a a nítida situação vexatória.

Outrossim, quanto ao crime de ameça, foi destacado que a ameaça foi praticada com emprego de arma de fogo, circunstância que certamente torna a conduta ainda mais reprovável.

Por fim, no que diz respeito ao delito de perseguição, foi destacado que o réu perseguiu a vítima em diversos locais, inclusive, nas dependências do prédio em que reside, de modo que não merecem reparo as fundamentações utilizadas para considerar a culpabilidade do réu desfavorável em relação a todos os crimes por ele praticados.

Noutro giro, quanto à circunstância judicial de antecedentes criminais, também deve ser mantida em desfavor do réu, visto que o apelante ostenta condenação definitiva pretérita nos autos da Ação Penal nº 0003611-21.2022.8.08.0024.

Portanto,
não há que falar em redução das penas-bases quanto aos crimes de ameaça, perseguição, e contravenção penal de vias de fato ao mínimo legal previsto em cada tipo penal
.

Prosseguindo, a Defensoria Pública postula a aplicação da fração de aumento mínima quanto à majorante prevista no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal, reconhecida na pena do crime de perseguição.

Todavia, a respeito da supramencionada causa de aumento de pena, o tipo penal não prevê variação de frações de aumento, mas o patamar de majoração fixo de metade, vejamos:

Art. 147-A.
[...]
§ 1º
A pena é aumentada de metade
se o crime é cometido:

[...]

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

Dessa forma, também não merece acolhimento o pleito defensivo.

Por fim, no que concerne ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Posto isso, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados
os

termos da
r.
sentença
.

É como voto.

Vitória, 6 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)